Tribunal: TCU
Processo: 028.389/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6739/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos iniciais de concessão de reforma emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato de interesse do Sr. Júlio Cezar dos Santos Bastos, em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 028.389/2024-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Daniel Alves Pereira (XXX.149.448-XX); José Brendow de Vasconcelos Ferreira (XXX.315.374-XX); Júlio Cezar dos Santos Bastos (XXX.262.198-XX); Lauro Antônio Pereira (XXX.849.988-XX); Mário Fernandes Villela Pinto (XXX.653.498-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva do ato de reforma emitido em favor do Sr. Júlio Cezar dos Santos Bastos (XXX.262.198-XX), seja analisada a legitimidade do pagamento com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa (art. 110, § 1o, da Lei 6.880/1980), haja vista as informações constantes do laudo pericial à peça 6, p. 6 dos autos.